Tribunal: CARF
Processo: 15173.720017/2016-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15173.720017/2016-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.957 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de setembro de 2023
Recorrente
COOPERATIVA DOS MEDICOS, FISIOTERAPEUTAS E OUTROS
PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE - COPIMEF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REPERCUSSÃO
GERAL.
Declarada pelo STF a inconstitucionalidade da multa isolada sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, deve ser
cancelada a penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer as alegações de violação a dispositivos
constitucionais, e no mérito dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de multa por
compensação não homologada (e-fls. 2). A compensação foi declarada em vários PER/DCOMP,
decorrentes do processo administrativo de crédito no 10680.722948/2016-37.
Irresignada com o lançamento o contribuinte apresentou a Impugnação de e-fls.
24, através da qual alega, em síntese (conforme o Relatório da decisão recorrida), o que segue:
Trata o presente processo de Auto de Infração referente à multa isolada de 50%
sobre o valor de débitos objeto de compensações não homologadas (fls. 02 e ss.).
Como resultado da ação fiscal foi lançado o valor de R$ 63.029,44.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15173.720017/2016-48
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.957 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15173.720017/2016-48

Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal (fls. 07-11), o contribuinte
transmitiu Dcomps, as quais foram analisadas no processo administrativo no
10680.722948/2016-37, sendo proferido Despacho Decisório que reconheceu
parcialmente o direito creditório, resultando na não homologação das seguintes
Dcomps, conforme quadro demonstrativo a seguir (fls. 14 e ss.):

Deste modo, em observância ao art. 74, §17 da Lei no 9.430/1996 aplicou a
multa em tela.
Cientificado da autuação em 10/10/2016 (fls. 22-23), o interessado interpôs,
em09/11/2016, impugnação apresentando argumentos com o intuito de comprovar a
certeza e liquidez do direito creditório objeto do processo administrativo no
10680.722948/2016-37.
Especificamente contra a multa em questão, apenas alegou que é pesada e nula,
sem esclarecer a razão de sua nulidade.
A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/06, conforme acórdão n. 107-
008.794, de 28 de maio de 2021 (e-fls. 34).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 40, repetindo
fundamentos apresentados em sede de impugnação e acrescentando outros, reproduzidos
resumidamente em seguida (destaques do original):
II – MÉRITO
A recorrente faz jus ao reconhecimento integral de todos os créditos de imposto
de renda retido, tal como consignado em suas PERDCOMP.
Conforme relatório intitulado “FONTES PAGADORAS
– DIRF –
RENDIMENTOS E IRRF DO ANO CALENDÁRIO 2.008 (repete-se apenas do ano
2008) – Relação de Rendimentos e Imposto de Renda Retido por Fonte Pagadora”
disponibilizado pela própria Receita Federal do Brasil através de seu site na internet a
Recorrente teve segundo as DIRF ́s apresentadas por suas fontes pagadoras, impostos
e contribuições retidos no montante de R$ 298.602,86, decotadas os demais impostos
e contribuições.
(...)
Do total declarado pelas fontes a título de imposto de renda retido (R$
298.602,86 a Recorrente pleiteou compensação de débitos também de imposto de
renda na fonte no montante de R$ 296.280,00 (duzentos e noventa e seis mil, duzentos
e oitenta reais).
Resta hialinamente comprovado que faz jus à homologação pleiteada.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.957 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15173.720017/2016-48

A uma: porque o total de seus créditos do IRRF (R$ 298.602,86 referentes
apenas ao ano 2008) era suficiente para compensar os débitos declarados (R$
296.280,00), restando ainda, a seu favor, um saldo de R$2.322,86 (dois mil, trezentos
e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos);
Ao depois: porque, o entendimento consignado no Despacho Decisório no
sentido de que somente pode se poderia compensar impostos retidos e recolhidos pelas
fontes pagadoras sob o código 3280, não o podendo fazer em relação àqueles
recolhidos pelas fontes pagadoras sob outros códigos, em particular sob o código 1708
(sem nos esquecermos dos demais códigos: 6256, 8863 e 6190) não encontra guarida
na legislação consentânea.
O art. 146, inciso III, alínea “b” da Carta Magna exige lei complementar para a
fixação de normas gerais sobre crédito tributário. Assim, o constituinte originário
determinou, para além de qualquer dúvida razoável, a existência de um regime
jurídico específico para o crédito tributário, particularmente para suas formas de
extinção.
O Código Tributário Nacional, editado como lei ordinária (Lei n. 5.172, de 25
de outubro de 1966), cumpre as funções da lei de normas gerais do Sistema Tributário
Nacional reclamada pela Constituição.
Atualmente, com o status de lei complementar, conforme entendimento pacífico
na doutrina e na jurisprudência atende os objetivos do art. 146 do Texto Maior.
Nessa linha, o Código Tributário Nacional trata, em três dispositivos distintos,
da compensação.
Resta, portanto, reafirmado o caráter especial e restrito desse instituto no âmbito
tributário.
No art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional, a compensação foi
arrolada como uma das formas de extinção do crédito tributário.
No art. 170 foram fixados os contornos gerais do instituto na seara tributária.
Por fim, no art. 170-A, restou vedada a compensação de créditos discutidos
judicialmente antes do trânsito em julgado.
As normas em questão apresentam os seguintes formatos:
(...)
Não se perca de vista, ainda, o papel de definição uniformizadora
desempenhado pelas regras do CTN. Trata-se, portanto, de uma norma geral, com
caráter de lei nacional, aplicável a todos os entes da Federação e suas respectivas
Administrações Tributárias.
No caso dos tributos e contribuições administrados pela Receita Federal a Lei
que autoriza e disciplina a compensação tributária é a Lei n° Lei n. 9.430, de 1996,
que o faz nos seguintes termos:
(...)
Sob qualquer regra de interpretação (jurídica ou mesmo gramatical) em que
examinado o artigo 74 (caput) e seus parágrafos da Lei 9430/1996, antes reproduzido,
resta evidenciado que o direito à compensação refere-se a toda e qualquer modalidade
de créditos tributários apurados pelo contribuinte com qualquer modalidade de débitos
de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, desde que não
excepcionalizados nos § 3° e 12 daquele dispositivo.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.957 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15173.720017/2016-48

Os créditos tributários apurados pela contribuinte, ora recorrente, e não
considerados para homologação da compensação pleiteada na exata dicção do
Despacho Decisório que não os homologou por que: ”os códigos 1708, (sem
esquecermos do fato de que RFB desconsiderou os códigos 6256, 8863 e 6190)
também presentes na Dirf não podem ser utilizados para a compensação disposta
pelo artigo 45 da Lei n° 8.541, de 1.992, por se tratarem de códigos relacionados a
prestação de serviços por não associados”.
Ora, o artigo 45 da Lei n° 8.541, de 1.992 meramente determinou a retenção na
fonte, à alíquota de 1,5%, das importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho (caput), permitindo sua compensação com o imposto retido
por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados (§1°) e a possibilidade de
protocolização de pedido de restituição do saldo remanescente (§2o).
Com esta envergadura e objetivo precípuo, este dispositivo da Lei 8.541/1992,
editada anteriormente à Lei 9430/1996, não impede, por razões óbvias, que o próprio
saldo excedente do imposto retido das cooperativas, objeto de pedido de restituição
(§2o da Lei 8.541/1992), venha a ser utilizado para compensação de outras
modalidades de tributos administrados pela RFB (nos termos do art. 74 da Lei
9430/1996), menos ainda que outros tributos administrados pela RFB sejam utilizados
para compensação de débitos apurados sob o código de arrecadação 3280.
Até porque, entendimento em sentido inverso, conduziria inexoravelmente à
conclusão de que o § 1° da Lei 8541/1992 fora tacitamente revogado pelo caput do
artigo 74 da Lei 9430/1996, uma vez que é de sabença geral que Lei nova revoga a
anterior, naquilo que disciplina de maneira diversa.
De toda sorte, no caso vertente, o decote promovido pelo Despacho Decisório se
deu pela não aceitação de créditos de tributos da mesma espécie (imposto de renda na
fonte códigos de arrecadação 1708 e 6256) tidos como inaptos para compensação de
imposto de renda na fonte (código 3280); glosa que resulta no absurdo dos absurdos
frente ao comando normativo expresso no art. 74 da Lei 9430/1996, que, nos termos
do art. 170 do CTN, dita as condições e garantias, tanto a Administração, quanto para
os administrados, para a extinção de créditos tributários mediante encontro de
contas de todo e qualquer tributo ativo e passivo administrado pela RFB.
Com efeito, créditos de imposto de renda recolhidos sob os códigos 1708, 6256
e quaisquer outros de mesma natureza podem ser utilizados para compensação de
débitos de outros tributos administrados pela RFB, em especial IRRF, por força do
disposto no caput do plurimencionado artigo 74 da Lei 9430/1976, uma vez que não se
encontram nas vedações contidas nos incisos e parágrafos daquela norma legal.
Afora isto, há de se considerar que tais códigos 1708, 6256 (e outros) apenas
foram utilizados incorretamente pelas fontes pagadoras, mas trata-se de erro material
passível de correção a qualquer tempo (REDARF), uma vez que não resultou qualquer
prejuízo ao Erário Público, que arrecadou os tributos sob tais códigos, e não pode ─ à
luz dos princípios formadores do Estado Democrático de Direito em que assentada à
República Federativa do Brasil, bem assim àqueles condicionadores da atuação da
Pública Administração em nosso País, em especial, os da legalidade e da moralidade ─
gerar consequências gravosas à Recorrente, que não deu causa ao erro, dele não se
beneficiou e por ele não pode ser punida, como vem sendo no caso vertente.
A este propósito a título ilustrativo, coleciona a Recorrente quatro informes de
rendimentos e imposto de renda na fonte emitidos por fontes pagadoras onde se
demonstra que se faziam recolhimentos, pelos mesmos serviços pessoais prestados por
cooperados da Recorrente, ora utilizando o código de arrecadação 3280, noutra ora,
utilizando o código 1708 e ainda o 8863.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.957 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15173.720017/2016-48

(...)
Notem Senhores Conselheiros, dentre as fontes pagadoras que utilizaram ambos
os códigos para a retenção, inapropriadamente, há uma que chama a atenção, pois se
trata de uma Fundação vinculada a servidores do próprio Ministério da Fazenda.
Obviamente, tais retenções, apenas porque a fonte pagadora e retentora fez uso de
códigos de arrecadação equivocados, não podem, frente ao Direito e aos princípios
balizadores da atuação da Administração Pública, ser inteiramente desprezados para
fins de homologação das compensações pleiteadas por quem sofrem tais retenções.
Entendimento diverso, N. Conselheiros, consagraria o enriquecimento sem
causa da Administração, bem assim uma agressão direta aos princípios constitucionais
impositores da compensação tributária, que conferem ao contribuinte um verdadeiro
direito subjetivo derivado diretamente da Constituição, fundado, dentre outros, nos
princípios da isonomia ou igualdade e da moralidade, desde que cumpridos ─ como o
foram ─ os rigores e procedimentos específicos determinados nas normas legais
disciplinadoras.
No caso concreto aqui versado o Despacho Decisório inquinado se motiva,
como demonstrado, na mera proibição pela proibição; na vedação pela vedação. Não
há sentido ou razoabilidade em objetar o reconhecimento da compensação no caso em
o “encontro de contas” está consagrado, sem problemas ou resistências na própria lei
de regência, com base pura e simplesmente em estrita vinculação por códigos de
arrecadação; vinculação esta não prevista ou determinada pela legislação consentânea.
É a consagração extrema e indevida da irrazoabilidade.
Como é de conhecimento geral o Despacho Decisório guerreado neste processo,
enquanto ato administrativo vinculado deve ser sindicado em relação aos elementos
que o compõem, a saber: competência, objeto, forma, motivo, finalidade,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, segurança jurídica, eficiência e interesse
público.
E atos administrativos que adotam motivação inidônea e desconforme à lei,
como no caso vertente, não atendem a estes elementos essenciais, devendo, por
viciados, ser declarados nulos ─ o que adredemente, se pede e requer.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela
Portaria MF n.o 329/2017, e do disposto na Portaria CARF no 6.786/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que guarda no seu bojo alegação
de violação a dispositivos constitucionais, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos de
julgamento no âmbito do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em razão disso, a arguição relacionada ao tema não será conhecida.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.957 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15173.720017/2016-48

Mérito
Trata-se de notificação de lançamento de ofício que exige multa isolada de 50%
sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada, objeto do
processo de crédito no 10680.722948/2016-37.
O presente lançamento encontra fundamentação legal no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei no 9430/96 (destaque deste relator):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o (...)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Como se vê, a multa isolada incidirá somente sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
74 supra mencionado, que prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada tese de repercussão geral nos seguintes termos: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”
Assim, em que pese o impedimento do CARF para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplicará aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo “que já
tenha sido declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal.”
Nesse quadro, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo STF sobre a matéria.

Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário, para que a multa
isolada aplicada seja integralmente cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.957 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15173.720017/2016-48

Aílton Neves da Silva

Fl. 94
DF CARF MF
Original